Tribunal: TJBA
Processo: 8019337-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019337-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: ANDRE LUIS CALMON DA SILVA MOREIRA Advogado(s):LUCAS ALVES PEREIRA LEAL, WEBERTON SOUZA DE JESUS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL E DEMORA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou tutela de urgência para custeio integral de tratamento oncológico e condenou ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de demora e autorização parcial de procedimento prescrito a paciente com neoplasia em estágio avançado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço pela operadora, consubstanciada em negativa parcial e demora na autorização de tratamento oncológico de caráter urgente/emergencial; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado é adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de ausência de interesse de agir se confunde com o mérito, pois a verificação de negativa ou mora na autorização constitui o próprio objeto da demanda. 4. A autorização parcial reiterada do tratamento configura negativa indevida, pois o protocolo terapêutico não foi integralmente disponibilizado antes da intervenção judicial. 5. O relatório médico comprova a urgência do caso, ao indicar risco de agravamento do quadro, aumento da carga tumoral e possibilidade de falha terapêutica, o que afasta a natureza eletiva do procedimento (Id. 99400460). 6. A caracterização de urgência/emergência decorre da declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98, sendo indevida a reclassificação administrativa pela operadora. 7. Em casos de urgência/emergência, a Resolução Normativa nº 259 da ANS impõe atendimento imediato, vedando fracionamento da cobertura ou exigências adicionais que retardem o tratamento. 8. A exigência de documentação para liberação de medicamento de suporte mostrou-se indevida e causou agravamento concreto do quadro clínico, com desenvolvimento de neutropenia grave previsível (Id. 99401577 e 99401576). 9. Está demonstrado o nexo causal entre a conduta da operadora e o dano sofrido, evidenciado pela cadeia fática documentada nos autos. 10. A recusa parcial e a demora na autorização de tratamento oncológico ultrapassam mero aborrecimento e atingem a dignidade e integridade psíquica do paciente, configurando dano moral indenizável. 11. O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I; RN ANS nº 259, art. 3º, XIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.935.909/SP, Rel. Min. (Terceira Turma), j. 16.05.2022; TJ-BA, Apelação nº 8117342-09.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 25.02.2026; TJ-BA, Apelação nº 8171194-11.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, j. 12.02.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8019337-44.2025.8.05.0001, em que figura como apelante BRADESCO SEGUROS S/A e como apelado ANDRE LUIS CALMON DA SILVA MOREIRA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça